Tribunal: TJMT
Processo: 1025836-38.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025836-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia, Eletiva]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENA ALEGRE LIMA - CPF: 040.354.591-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Alto Araguaia contra decisão de primeiro grau que deferiu o fornecimento da cirurgia de artroplastia total de quadril à agravada, determinando o cumprimento solidário da obrigação pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alto Araguaia.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a obrigação de fornecimento do tratamento de média e alta complexidade deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, considerando o princípio de repartição de competências do SUS.

III.
Razões de decidir

3.

Embora haja responsabilidade solidária entre os entes federados na prestação de serviços de saúde, conforme o Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente competente para o procedimento, primariamente o Estado de Mato Grosso, devido à complexidade da cirurgia solicitada.

4.

A orientação é corroborada pelos Enunciados nº 8 e nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que determinam a observância da repartição de competências nas obrigações solidárias.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso provido para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento: "1. É de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, em virtude da repartição de competências do SUS, a prestação de serviços de saúde de média e alta complexidade. 2. O direcionamento ao ente estadual não exclui a responsabilidade solidária dos demais entes em caso de descumprimento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; Enunciados nº 8 e nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência nº 1001562-47.2024.8.11.0020, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor de Elena Alegre Lima, contra o agravante e o ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu a tutela de urgência para
determinar aos requeridos que providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, o fornecimento do procedimento cirúrgico de artroplastia total do quadril a substituída, assegurando, ainda, a continuidade do tratamento e insumos necessários à recuperação de sua saúde, bem como forneçam o transporte necessário e adequado, alimentação e acomodação à paciente e ao seu acompanhante, caso necessário
.

Em suma, o município agravante alega que, a manutenção da decisão de primeiro grau, poderá causar maior lesão do que a sua não concessão, o que justifica a necessidade de sua revogação; que o procedimento médico solicitado pelo agravado é de alta complexidade, razão pela qual o cumprimento da liminar deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Por fim, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para a suspensão da decisão objurgada; no mérito, o provimento do recurso para determinar ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da decisão agravada.

A tutela de urgência foi indeferida no ID 239052680; contra ela o agravante aviou agravo interno no ID 240681832.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ID 248221688.

Ausente manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A matéria discutida no agravo interno se confunde com o próprio mérito deste agravo de instrumento, razão pela qual em face dos princípios da celeridade, economia processual e a duração razoável do processo, passo a julgar o mérito do agravo de instrumento.

A discussão nos autos gira em torno do fornecimento da cirurgia de artroplastia total de quadril à agravada, que o juízo de primeiro grau deferiu e determinou o cumprimento solidário pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alto Araguaia.

O Município de Alta Araguaia interpôs o presente recurso, alegando, em suma, que o tratamento indicado é eletivo e de alta complexidade, portanto, seu cumprimento deve ser redirecionado primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

O recurso deve ser provido.

No caso concreto, consta dos autos na origem, que a agravada se encontra regulada pelo SUS para a referida cirurgia de
artroplastia total de quadril
, bem como o NATJUS é favorável ao procedimento cirúrgico, vez que a paciente possui lombalgia crônica.

Por outro lado, muito embora
o ente municipal seja solidário no cumprimento da obrigação, no caso, o procedimento é de média complexidade, portanto, deve o respectivo ônus financeiro ser direcionado primeiramente ao Estado de Mato Grosso, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 793, pelo STF:

Tema 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE -
NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ -
RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016), “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.” (N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023, Publicado no DJE 30.8.2023) (g.n)

Portanto, embora o Município, ora agravante, tenha responsabilidade solidária na prestação de saúde, é razoável direcionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso, primeiramente, visto que o procedimento almejado é de
média/alta
complexidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Alto Araguaia,

para determinar o direcionamento do cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, conforme Tema 793 do STF.

Por conseguinte, resta prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024